Tribunal: STF
Processo: RHC 231148
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 817.367/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO DEDUZIDO DIRETAMENTE NA SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Mostra-se descabida a possibilidade de determinar que o Tribunal de origem aprecie o pedido de indulto, pois a questão não foi decidida na primeira instância e a análise direta na Corte estadual implicaria em indevida supressão de instância, o que não pode ser feito.



    2. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 65).



    Busca-se o provimento deste recurso “[...] para, reformando o acórdão do STJ, determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no âmbito do processo de conhecimento, analise a possibilidade de concessão de indulto, relativo ao Decreto 11.302/2022, ao paciente”. (doc. eletrônico 76, p. 6).



    O Ministério Público do Estado de Rondônia apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 95).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que havia indeferido liminarmente a petição inicial do HC 817.367/SC, com o seguinte teor:



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joel Rodinei Vaz, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA proferido no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação n. 0001209-90.2019.8.24.0067, assim ementado:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADOS. INCONFORMISMO COM O DECIDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA. EXPOSIÇÃO CLARA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DO INDULTO PREVISTO NO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302 DE 22 DEDEZEMBRO DE 2022. PEDIDO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO NESTA INSTÂNCIA, UMAVEZ QUE NÃO FOI ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADEMAIS, TESE NÃO DEBATIDA NAS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE TESE NÃO DEBATIDA NAS PEÇAS RECURSAIS, EM ALUSÃO AO PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. EMBARGOS REJEITADOS.’ (fl. 1.308)



    No presente writ, a Defesa busca, em liminar e no mérito, que se determine ao Tribunal de origem que aprecie a possibilidade de concessão de indulto ao paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de flagrante constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Na hipótese dos autos, mostra-se descabida a possibilidade de determinar que o Tribunal de origem aprecie o pedido de indulto, pois a questão não foi decidida na primeira instância e a análise direta na Corte estadual implicaria em indevida supressão de instância, o que não pode ser feito.



    [...]



    Ante o exposto, com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 27).



    Nessas circunstâncias, este recurso também é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator